Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DIREITO CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO: NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA NÃO APROPRIADA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar, e devem ser fixados com observância da necessidade dos alimentados e a possibilidade econômica do alimentante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante a previsão do art. 1.694, § 1.o, do Código Civil.
2. O agravo de instrumento não se mostra meio próprio para aferir a capacidade de prestar alimentos pelo alimentante e a necessidade do alimentado, uma vez que é uma via estreita que não comporta dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.